Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AUSENTE.
1. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis.
2. Não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando a executada é devidamente intimada da decisão que deferiu a penhora de seu faturamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.